Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-91.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008255-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOÃO DE TAL (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), JOAO ALDAIR RODRIGUES - CPF: 395.369.711-00 (APELANTE), ABILIO CESAR DE QUEIROZ MELO JUNIOR - CPF: 892.663.401-97 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROVA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – OCORRÊNCIA - DIREITO À POSSE CONFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI Nº 9.514/97 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito do autor à obtenção da posse sobre o imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, está alinhado com o que dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.514/97, que garante, ao adquirente, a reintegração liminar na posse do imóvel, quando comprovada a consolidação da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Aldair Rodrigues, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Imissão de Posse, ajuizada por Abílio Cesar de Queiroz Melo Junior, para proceder, em definitivo, sua posse no imóvel descrito na petição inicial. Por conseguinte, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do CPC, com as ressalvas do § 3° do artigo 98 do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não lhe foi oportunizada a regularização do imóvel, bem como, na condição de possuidor ocupante/morador, o direito de preferência na aquisição do aludido imóvel em debate.

Assevera a nulidade da hasta pública, por falta de notificação prévia dele, ocupante do imóvel, acerca do ato expropriatório, ressaltando o fato de que que exercia posse pacífica do imóvel há vários anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada a sentença impugnada.

As contrarrazões vieram ao id. 59191501.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se merece reforma a sentença, que julgou procedente o pedido formulado nesta ação de Imissão de Posse, para conferir, ao autor, ora apelado, a posse do imóvel descrito na inicial, cuja propriedade foi adquirida por meio de leilão extrajudicial, levado a efeito pela Caixa Econômica Federal.

Como cediço, a Ação de Imissão de Posse, embora não prevista expressamente em nosso atual Código de Processo Civil, é ação de cunho petitório, baseado em título de domínio, por meio da qual o adquirente deseja se efetivar na posse do bem, exercida injustamente por terceiro.

A respeito da imissão de posse e seus requisitos, colhe-se o entendimento construído pela jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009).

Na hipótese dos autos, o autor comprovou a condição de proprietário do imóvel, por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente (fls. 16/21, id. 59189280).

Aliás, o que se vê dos autos, é que o autor, ora apelado, após ter adquirido legalmente o imóvel da Caixa Econômica Federal, por meio de leilão extrajudicial, consoante se depreende da Carta de Arrematação de id. 59189279 - Pág. 5 (fls. 13), foi tolhido do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, que se encontrava em posse do apelante.

A par disso, por restar demostrado o título de propriedade do imóvel pelo autor, deve lhe ser conferida a legitimidade para se imitido na posse do imóvel, sem qualquer óbice para isso.

Destaca-se que o cumprimento desse procedimento está alinhado com o que dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.514/97, que garante, ao adquirente, a reintegração liminar na posse do imóvel, desde que comprovada a consolidação da propriedade, “in verbis”:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

A propósito, a suposta nulidade do ato expropriatório, suscitada pelo apelante, decorrente da falta de sua notificação acerca dos leilões realizados, não merece prosperar.

Primeiro, porque se mostra incabível a discussão da matéria nesta seara, uma vez que demandaria a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, porquanto foi a instituição financeira, credora fiduciária, que promoveu a realização dos atos expropriatórios.

Segundo, porque, em última análise, careceria de interesse processual o autor, uma vez que o comando judicial, emanado do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, determina que a notificação acerca dos detalhes do ato expropriatório seja direcionada ao devedor fiduciário, no caso, o Sr.
Deolindo Rodrigues Filho
, e não ao apelante que figurava, apenas, como terceiro ocupante do imóvel.

Vejamos:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 1
o
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões
serão comunicados ao devedor
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

De igual modo, carece de interesse processual o apelante quando alega inobservância do direito de preferência na aquisição do imóvel, porquanto, de igual modo, essa prerrogativa legal é conferida ao devedor fiduciário, e não ao ocupante do imóvel, condição ostentada pelo recorrente, consoante dicção do §2º-B do artigo 27 da Lei nº 9.514/97:

§ 2
o
-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão,
é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel
por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2
o
deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020